Tribunal: TJMT
Processo: 0011198-69.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0011198-69.2016.8.11.0041
RECORRENTE BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
RECORRIDO JACYMAR CAPELASSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 53221981) interposto por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 46751453):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA EM CONFORMIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.
No caso, ao fixar o percentual de retenção em 10% da quantia paga pela promitente compradora a sentença recorrida se mostra escorreita e em conformidade com as circunstâncias fáticas analisadas e com a jurisprudência pátria.
O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado.” (N.U 0011198-69.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 47951034) foram rejeitados conforme ID 50395489.
Alega violação aos artigos 104, 107, 110, 408, 421, 422, 423 e 424, todos do Código Civil e divergência jurisprudencial, aduzindo que é necessário o reconhecimento da ausência de responsabilidade da Recorrente quanto ao pleito de rescisão contratual, devendo a devolução ocorrer nos termos contratados, ou, no percentual de 25%, uma vez que a rescisão se dá por culpa do comprador do imóvel, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo (ID 53489455) e preparado (ID 53522989).
Contrarrazões juntadas conforme ID 54236483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível, “[...] No caso, ao fixar o percentual de retenção em 10% da quantia paga pela promitente compradora a sentença recorrida se mostra escorreita e em conformidade com as circunstâncias fáticas analisadas e com a jurisprudência pátria.”
A partir do provável dissídio jurisprudencial obtido pela interpretação dos artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, a parte Recorrente defende ser necessário o reconhecimento da devolução no patamar de 25%, uma vez que a rescisão se deu por culpa do comprador do imóvel.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Destaca-se, ainda, que a parte Recorrente fez o cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal, cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1o do artigo 1.029 do CPC.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso, quanto à arguida divergência jurisprudencial.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX